Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECEBIMENTO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Ausente qualquer medida prejudicial ao executado com o recebimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Implica supressão de instância a análise recursal dos requisitos do abuso da personalidade jurídica sem prévio exame meritório do incidente de desconsideração pelo Juízo da causa.

3. Negou-se provimento ao agravo.